Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800224-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRUTUOSO BEZERRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E EXCESSO DE PRAZO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – NÃO ADSTRIÇÃO À PRAZOS PURAMENTE ARITMÉTICOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, art. 29 do CPB, acrescido do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, percebe-se que fora respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo o Juízo e pelo que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria ceifado a vida de Yuri Lima de Miranda e tentado contra a vida de Felipe Piedade dos Reis, em razão dos mesmos terem se apropriado irregularmente de açaí, havendo, ainda, informação, de que o paciente
mantinha

uma

vigilância

privada

irregular e cedia armas para a as referidas atividades.

Assim, não há como conceber que a custódia do paciente esteja maculada por falta de fundamentação ou carência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente ou de ausência de justa causa, inexistindo qualquer outra medida apta a se resguardar a ordem pública.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.

Pela leitura das informações prestadas pelo Juízo, percebe-se estar o mesmo conduzindo o processo dentro de um prazo razoável e respeitando os ditames do devido processo legal, sem qualquer inércia.

Da análise dos eventos processuais constantes nos autos, pode-se depreender que fora decretada a prisão preventiva do paciente a quando do ato de recebimento da denúncia em 15/12/2019, sendo a sua manutenção revista em 19/12/2019; o paciente foi citado em 09/01/2020, estando o feito aguardando resposta à acusação.

Assim, extrai-se que o feito segue seu fluxo dentro de um prazo razoável e de ausente de qualquer inércia oriunda do aparato estatal, levando-se em conta que se apura dois crimes com vítimas diversas e a ocorrência de incidente processual de declínio de competência

Não há como o magistrado estar adstrito à prazos aritméticos estritamente pré-determinados pelo legislador para encerrar a instrução processual, devendo ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades que lhes são inerentes.

PRECEDENTES.

Assim, inexiste qualquer excesso de prazo a ser declarado na presente via estreita.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Frutuoso Bezerra dos Santos.

Impetrantes: José Itamar de Souza e Osvaldo Brito de Medeiros Neto.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0800224-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

José Itamar de Souza e Osvaldo Brito de Medeiros Neto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, em favor de
FRUTUOSO BEZERRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduzem os impetrantes
, em resumo, que consta nos autos do processo que o representante do MPPA representou pela prisão preventiva do ora paciente, assim como a busca domiciliar e a apreensão de coisas no imóvel de residência do paciente.

Relata que na data do dia 02 de dezembro de 2019 o MPPA, ofertou a denúncia e, se manifestou favorável à prisão preventiva do ora paciente, sob o fundamento de que o paciente teria, em tese, praticado o crime de homicídio. Em seguida na data de 19 de dezembro de 2019, o MM. Juiz coator, indeferiu o pedido de liberdade do paciente.

Alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para ser posto em soltura o paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi indeferida e, na oportunidade, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, em 01/02/2020, consoante Id. nº 2680973 que (sic):

“Em síntese esclareceu a autoridade policial que está apurando o

crime

de homicídio

ocorrido

em

11.08.2018,

no

Bairro

do

Curuçambá,

onde vitimou o Sr. Yuri Lima de Miranda letalmente e Felipe Piedade dos

Reis,

com

lesões

corporais,

no

mesmo

dia

foi

noticiado

o

crime

e instaurado inquérito policial.

Durante a apuração foram ouvidas várias pessoas, em especial a vítima Felipe Piedade, que narrou que estava apanhando açaí junto com os seus colegas Yuri e Caio em um terreno que fica ao lado do terreno da dona Ana no bairro do Curuçambá e durante esse tempo, ficou ao lado do

pé de palmeira do açaí junto com o colega Caio enquanto que Yuri subiu na árvore para cortar o cacho de açaí, foi nesse momento que apareceram dois homens um deles

armado

de arma

de

fogo

e

atirou

em Felipe, mas não

acertou

letalmente

com

isso

conseguiu

fugir

correndo

pela

mata

até chegar

ao

Rio Maguari

e

lá

atravessou

até

o

outro

lado da

margem.

Seu colega

Yuri

não

teve

a

mesma

sorte,

foi

alvejado

quando

estava

no açaizeiro

e

morreu

no

local

e

seu

colega

Caio

consegui

fugir

sem

ser alcançado.

No decorrer das investigações chegou ao entendimento de que o crime foi motivado pela intenção de dar uma resposta aos furtos de açaí que existiam na área. Que os vigilantes locais são contratados pela pessoa identificada como Frutuoso que mora em uma rua atrás da vítima Yuri.

Em razão desses

fatos,

foi

determinada

a

busca

e

apreensão nos

locais

de

residência

do

acusado,

sendo

encontrado

farto

material bélico.

A

juíza

da

1ª

Vara

Criminal

de

Ananindeua,

entendendo

que se

tratava

de

decorrência

do

crime

de homicídio

e

tentativa

de

homicídio que tramitava nesta Vara, declinou da competência nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1-

Considerando

a

manifestação

do

Ministério Público

às

fls.

55,

bem

como

a

análise

dos

documentos constantes

nos

autos,

constato

que

assiste

razão

ao Representante Ministerial quando nota

a

conexão

instrumental (probatória)

entre

este

APF

e

o

IPL

nº

00009/2018.100121-3 (Processo

nº

0012088-27.2019.8.14.0006)

por

essa

razão remeto estes autos à Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

2-

Ante

o

exposto,

declino

da

competência

para processar

e

julgar

o

presente

feito,

pelo

que

determino

a

sua redistribuição

ao

Juízo

da

Vara

do

Tribunal

do

Júri

de

Ananindeua.

3- CUMPRA-SE COM URGÊNCIA vez que se trata de réu preso e consta nos autos pedido de revogação de prisão.

Ananindeua-PA, 26 de novembro de 2019

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito respondendo

pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua”

Tive

a

oportunidade

de

me

manifestar

sobre

a

prisão

nos seguintes termos:

“Recebo

a

Denúncia

nos

termos

em

que

foi oferecida, já que preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP.

Cite-se a pessoa denunciadas para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que

interesse

à

sua

defesa,

oferecer

documentos

e justificações,

especificar

as

provas

pretendidas

e

arrolar testemunhas,

qualificando-as

e

requerendo

sua intimação, quando necessário.

Caso

não

apresentada

a

resposta

no

prazo de 10(dias), fica nomeado o Defensor Público.

Junte-se, os ANTENCEDENTES JUDICIAIS do denunciado,

se

porventura

ainda

não

foram

acostados aos autos.

Na oportunidade, analiso o pedido de

prisão preventiva formulado em desfavor do denunciado.

Observo

que

se

trata

de

um

crime

de homicídio

e uma

tentativa de homicídio, além de

indícios de

que

o

acusado

mantinha

uma

vigilância

privada

irregular e cedia armas para a as referidas atividades, já que em diligências, a polícia conseguiu encontrar diversos armamentos.

O crime é de repercussão no município, já que foi

morto

um

adolescente

e

quase

foi

morto

outro

pelo simples

fato

de

que

estavam

apanhando

açaí irregularmente. Mesmo sabendo que tal fato atenta contra a

legislação,

a

desproporção

dos

atos

do

acusado demonstra

a

frieza

e

a

torpeza

do

ato

descrita

na denúncia.

Não

basta

que

o

denunciado

tenha

bons antecedentes e residência fixa para lhe ser agraciado com a liberdade.

Assim,

entendendo

que

a

liberdade

do acusado,

põe

em

risco

a

tranquilidade

local,

que

há efetivo

risco

da

prática

de

outros

crimes,

e

que

o constrangimento

causado

a

vítima

pode

atrapalhar

a instrução

processual

decreto

a

prisão

preventiva

do acusado FRUTUOSO

BEZERRA DOS

SANTOS,

brasileiro, piauiense,

natural

de

Teresina/PI,

nascido

em 01/04/1953,

filho

de

Josefa

Bezerra

dos

Santos

e Francisco

Bezerra

dos

Santos,

identidade

nº

5105355 PC/PA, residente e domiciliado na Rua São João, nº 220, Bairro

Curuçambá,

Ananindeua/PA,

atualmente custodiado na Central de Triagem da Cidade Nova – Cela de Apoio.

Expeça-se o mandado de prisão.

Ananindeua, 15 de dezembro de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

O caso foi noticiado amplamente na imprensa local:

(...)

Já tive outra oportunidade de me manifestar sobre a prisão e o fiz nos seguintes termos:

“Decisão:

Trata-se

de

revogação

de

prisão

formulada

por FRUTUOSO BEZERRA DOS SANTOS.

Informam

os

requisitos

da

prisão

não

estão presentes,

que

o

acusado

é

idoso

e

que

caberiam

medidas cautelares.

O

Ministério

Público

foi

contrário

a

liberdade,

que não

há

nada

nos

autos

que

afaste

a

autoria

e materialidade apontada

ao

requerente.

Que

primariedade,

doenças

e residência fixa não são suficientes para a revogação da prisão.

Observo que assiste

razão ao Ministério

Público. O acusado foi preso em flagrante no cumprimento de mandado de busca e apreensão em que era suspeito da prática de homicídio contra jovens.

Pois bem, não só teria sido constatada a existência dos

indícios

de

participação

no

referido

crime

como

também passaram

a

existir

indício

de

participação

em

outros

crimes como de porte ilegal de armas, diga-se, muitas armas.

Assim,

de

todo

o

exposto, mantenho

a

prisão,

que será

reavaliada

tão

logo

seja

apresentada

a

resposta

escrita.

Portanto,

ratifico

integralmente

a

decisão

de

conversão

do flagrante em preventiva realizado pelo juiz da custódia.

Já

há

determinação

de

apensamento

e arquivamento do flagrante do porte

ilegal de armas, nos autos do

processo

de homicídio.

Assim,

determino

que

todo material apreendido,

dentre

eles

valores,

sejam

transladados

para

o presente feito.

I e Cumpra-se.

Ananindeua, 19 de dezembro de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

Como pode

ser

visto,

a

vítima

da

tentativa

de

homicídio

esta viva,

ainda

irá

depor,

sendo

a

liberdade

do

acusado

fator

prejudicial

ao mandamento

do

processo,

em

especial

pela

suposta

formação

de

grupo armado

para

realização

de

segurança

privada,

demonstrando

a

maior necessidade

de

preservação

dos

depoimentos

tanto

dela,

como

das testemunhas que ainda irão depor.

Estamos

aguardando

a

resposta

escrita

do

acusado

que

foi citado em 09.01.2020. Portanto, percebe-se que o processo está dentro da

regularidade normal.

Era o que tínhamos de mais importante a informar.”
.

Em manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

Examinando com acuidade os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, pelos motivos que a seguir trago à baila.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Com efeito, analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo
a quo
, transcrita nas informações ao norte, percebe-se que foi respeitado o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública, como requisito idôneo a se decretar a medida mais extrema

Segundo o Juízo e pelo que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria ceifado a vida de Yuri Lima de Miranda e tentado contra a vida de Felipe Piedade dos Reis, em razão dos mesmos terem se apropriado irregularmente de açaí, havendo, ainda, informação, de que o paciente
mantinha

uma

vigilância

privada

irregular e cedia armas para a as referidas atividades.

Assim, não há como conceber que a custódia do paciente esteja maculada por falta de fundamentação ou carência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação na constrição cautelar do paciente ou de ausência de justa causa, inexistindo qualquer outra medida apta a se resguardar a ordem pública.

Diante disso, como já dito, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU PRIMÁRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE FUTURA DEFINIÇÃO DE PENA E REGIME A SEREM FIXADO – MERA SUPOSIÇÃO – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 22554637920188260000 SP 2255463-79.2018.8.26.0000, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 24/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Câmara:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto a alegação de predicados favoráveis, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, predicados pessoais favoráveis não são aptos a se afastar o requisito da garantia da ordem pública na vertente.

Por derradeiro, no tocante ao excesso de prazo, entendo que tal alegação também não merece guarida.

Pela leitura das informações prestadas pelo Juízo, percebo estar o mesmo conduzindo o processo dentro de um prazo razoável e respeitando os ditames do devido processo legal. Explico

Da análise dos eventos processuais constantes nos autos, pode-se depreender que fora decretada a prisão preventiva do paciente a quando do ato de recebimento da denúncia em 15/12/2019, sendo a sua manutenção revista em 19/12/2019; o paciente foi citado em 09/01/2020, estando o feito aguardando resposta à acusação.

Assim, como já mencionado, extrai-se que o feito segue seu fluxo dentro de um prazo razoável e de ausente de qualquer inércia oriunda do aparato estatal, levando-se em conta que se apura dois crimes com vítimas diversas e a ocorrência de incidente processual de declínio de competência.

Nessa senda, deve ser ponderado com certa razoabilidade o lapso temporal que vem sendo demandado nas instruções processuais criminais, tendo em vista a grande carga processual que permeia o judiciário. Por isso, não há como o magistrado estar adstrito à prazos aritméticos estritamente pré-determinados pelo legislador para encerrar a instrução processual, devendo ser analisado caso a caso, conforme as peculiaridades que lhes são inerentes, conforme já repisado.

Impende destacar que a legislação pátria não prevê limite temporal à duração total do processo penal, motivo este que dificulta a delimitação do que seria um “prazo razoável”. Todavia, tal ausência de fixação de prazos limítrofes para a marcha processual e da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro emerge em decorrência da opção do legislador de referir-se à “doutrina do não-prazo”. Assim, forma-se uma equação, a qual se tem de um lado a ausência de prazos máximos para a duração total do processo e de outro lado o princípio da razoabilidade, o que resulta na aplicação prática pelo magistrado conforme as circunstâncias do caso e conforme a sua discricionariedade, respeitando o corolário do devido processo legal.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.
III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2.
Eventual

constrangimento

ilegal
por
excesso
de
prazo

não

resulta
de um
critério

aritmético
, mas de uma
aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/03/2020